Tribunal: TJES
Processo: 5009968-33.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009968-33.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CONSTRUTORA E MERCANTIL ENERGYCERM LTDA e outros

AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros (2)

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 5009968-33.2024.8.08.0000
Recorrente: CONSTRUTORA E MERCANTIL ENERGYCERM LTDA; CARLOS EDUARDO RODRIGUES MOREIRA
Recorrido: BANCO SANTANDER S.A.; ARNALDO GRIJO DA PENHA; JOHN PEREIRA COSTA

Relator: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. ALEGADA FRAUDE EM CONTRATOS BANCÁRIOS. PROVA INSUFICIENTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência para suspender cobranças, execuções e restrições creditícias decorrentes de contratos bancários, sob alegação de fraude na contratação e desvio de valores por terceiros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão: saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC, especialmente a probabilidade do direito, para suspender a exigibilidade de contratos bancários sob alegação de fraude.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão de tutela de urgência para suspender obrigações contratuais exige prova inequívoca da irregularidade do débito ou demonstração robusta da probabilidade do direito.
4. O ônus da prova incumbe à parte autora quanto ao fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.
5. Os documentos apresentados, como conversas e extratos bancários, indicam relação negocial e ingresso dos valores na conta da empresa, não comprovando, de plano, fraude imputável à instituição financeira.
6. A utilização de certificado digital goza de presunção de validade, não afastada por prova mínima nos autos.
7. Alegações relativas a notas fiscais e ausência de entrega de bens demandam dilação probatória, incompatível com a cognição sumária.
8. Ausente prova suficiente, deve ser mantido o indeferimento da tutela de urgência, preservando-se a segurança jurídica dos contratos.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
"1. A suspensão da exigibilidade de contratos bancários em sede de tutela de urgência exige prova robusta da probabilidade do direito.
2. A alegação de fraude, desacompanhada de elementos probatórios suficientes, não autoriza a paralisação de cobranças e restrições creditícias.
3. A validade de contratação mediante certificado digital somente pode ser afastada por prova consistente de irregularidade."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPC, arts. 300 e 373, I.

Jurisprudência relevante citada
: entendimento do STJ e do TJES acerca da necessidade de prova inequívoca para suspensão de exigibilidade de títulos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda 2ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, negar provimento ao recurso nos termos do voto do Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº

5009968-33.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: CONSTRUTORA E MERCANTIL ENERGYCERM LTDA, CARLOS EDUARDO RODRIGUES MOREIRA
AGRAVADO: BANCO SANTANDER S.A., ARNALDO GRIJO DA PENHA, JOHN PEREIRA COSTA

RELATOR:
DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

V O T O

Conforme consta no Relatório, trata-se de agravo de instrumento, por meio do qual pretendem
Construtora e Mercantil Energycerm Ltda
e
Carlos Eduardo Rodrigues Moreira
(Id. 9183799), ver reformada a decisão interlocutória (Id. 41871248) que, em sede de ação anulatória de negócio jurídico c/c indenizatória, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado com o fito de suspender cobranças, execuções e restrições creditícias oriundas de contratos celebrados com o Banco Santander (Brasil) S.A.

Irresignados, os agravantes sustentam, em síntese: que foram vítimas de um esquema fraudulento perpetrado pelos réus Arnaldo Grijó da Penha e John Pereira Costa, que agiram como falsos consultores financeiros; que o sócio Carlos Eduardo entregou seu certificado digital ao réu Arnaldo sob abuso de confiança, sendo este utilizado para formalizar empréstimos e emissão de notas fiscais frias (IDs 9183799 - págs. 31/35); que os valores liberados pelo banco foram imediatamente desviados para as contas dos supostos fraudadores, sem que a empresa agravante usufruísse do capital; (iv) a existência de notas fiscais de maquinários nunca entregues, totalizando valores vultosos que superam R$ 1.500.000,00; o risco de insolvência e encerramento das atividades empresariais diante das medidas constritivas e execuções em curso.

Informações prestadas pelo juízo de origem mantendo a decisão agravada. Decisão monocrática indeferindo o efeito suspensivo (Id. 9962418). Certificado o transcurso do prazo sem apresentação de contrarrazões pelos agravados (Id. 14123906).

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo ao enfrentamento do mérito.

Consta dos autos que o autor Carlos Eduardo é sócio-proprietário da empresa Construtora e Mercantil Energycerm Ltda. e, por meio da intermediação de John Pereira Costa, contratou Arnaldo Grijó da Penha para fornecer serviços de consultoria financeira e contábil, com o objetivo de adquirir maquinários e capital para investimento nos projetos de sua empresa.

Narra que Arnaldo Grijó, também empresário da construção civil e consultor, “
facilitaria a obtenção de empréstimos pelas empresas do Requerente, tendo este como garantidor das operações, além de movimentar valores oriundos desses empréstimos entre contas que seriam criadas em nome das empresas do Requerente, a fim de criar um capital de giro através dessas movimentações de valores de uma conta para outra, e consequentemente gerando aumento do score bancário e possibilidade de tomada de mais crédito junto aos bancos, aumentando cada vez mais a capacidade financeira do Requerente
”.

Afirma que para alcançar tal intento foi orientado pelo contador de Arnaldo a alterar o enquadramento de sua empresa de MEI para LTDA., além de ter sido conduzido a realizar “procedimento junto ao referido contador, que, somente posteriormente descobriu se tratar da emissão de um certificado digital em seu nome”.

Adicionalmente, com a intermediação dos requeridos Arnaldo e John, e dado o relacionamento estreito de Arnaldo com o gerente da agência bancária do Banco Santander, o agravante conseguiu a liberação de crédito no valor de R$100.000,00 (cem mil reais) com o referido banco. Procedimentos semelhantes foram realizados com os bancos SICOOB, Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil e Itaú.

Os agravantes afirmam ainda que, confiando nos serviços dos requeridos, a conta bancária do Santander foi utilizada para a concessão de créditos destinados a investimentos em maquinário para a sua empresa, os quais foram divididos em três notas fiscais emitidas pela empresa NST Veículos Ltda., nos valores de R$537.000,00 (quinhentos e trinta e sete mil reais), R$569.000,00 (quinhentos e sessenta e nove mil reais) e R$575.000,00 (quinhentos e setenta e cinco mil reais), destacando que nunca teve acesso ao dinheiro e tampouco ao maquinário mencionado nas notas, pois estes nunca foram entregues por Arnaldo.

Sustentam, assim, que foram vítimas de um golpe perpetrado por John e Arnaldo, que usaram a empresa do requerente para obter empréstimos sem consentimento. Requerem,
portanto,
o provimento do recurso para reformar a decisão a fim de suspender as cobranças decorrentes dos referidos contratos, alegando a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável.

Cinge-se a controvérsia a aferir a presença dos requisitos do art. 300 do CPC, especificamente a probabilidade do direito, no que tange à alegação de nulidade por fraude e vício de consentimento na contratação de cédulas de crédito bancário.

Conforme jurisprudência do
Colendo Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça (TJES)
, a suspensão da exigibilidade de títulos de crédito e a vedação de inscrição em cadastros de inadimplentes exigem prova inequívoca da irregularidade do débito ou o depósito da parte incontroversa. Assim, imperioso debruçar sobre as provas que foram colacionadas pelos recorrentes no sentido de obstar o prosseguimento da marcha processual.

A conclusão jurisprudencial baseia-se na aplicação do
artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil
, que impõe ao autor o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, e na preservação da segurança jurídica dos contratos, sendo esta prova requisito essencial a implementação do art. 300 do CPC no que tange a concessão da tutela de urgência.

No caso, observa-se que, apesar do esforço argumentativo e da juntada de diversos documentos, o acervo probatório é insuficiente para o acolhimento do pleito liminar.

Primeiramente, os
prints de conversas de WhatsApp (Id. 9183799 - págs. 11-14)
demonstram uma relação de proximidade e gestão de negócios entre os agravantes e os réus Arnaldo e John, o que, em princípio, reforça a tese de que houve uma entrega voluntária (ainda que imprudente) do certificado digital e de poderes de gestão.

Os
extratos bancários (Id. 9183799 - págs. 16-17)
confirmam que os recursos foram efetivamente creditados na conta corrente da empresa agravante. A transferência subsequente desses valores para terceiros — ainda que sob o argumento de fraude — configura, em tese,
res inter alios
frente à instituição financeira, demandando prova cabal de que o banco participou do conluio ou falhou grosseiramente na conferência da assinatura digital, que possui presunção legal de veracidade.

Por essas duas vertentes não se verifica,
prima facie,
a correlação das provas com as alegações ventiladas.

Por outro lado, quanto às
Notas Fiscais (Id. 9183799 - pág. 31)
, a alegação de que são "frias" e que os maquinários não foram entregues é matéria que demanda dilação probatória complexa e perícia contábil/fática, não podendo ser presumida para fins de sustação de protestos de títulos que, formalmente, preenchem os requisitos de validade.

Portanto, a inclinação das provas atuais é favorável à manutenção do
status quo
, pois os documentos apresentados pelos recorrentes são unilaterais ou inconclusivos quanto à responsabilidade da instituição financeira.

Desta forma, não encontro espaço, como já dito na decisão liminar, para reformar a decisão que não acolheu o pedido de tutela de urgência em sede de 1º Grau.

Nesse contexto, a manutenção da decisão impugnada é medida que se impõe, já que a concessão da tutela pretendida esbarra na ausência de prova mínima que desconstitua ou mesmo afaste, de plano, a obrigação pecuniária assumida mediante o uso de assinatura digital válida.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão de primeiro grau.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)